Tribunal: TJMT
Processo: 0056916-94.2013.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-02-08
Data de publicação: 2022-02-08

Ementa:
APELANTE(S):
MUNICÍPIO DE CUIABÁ
APELADO(S):
ALDENORA VIEIRA SILVA E OUTROS
DECISÃO MONOCRÁTICA
Visto.
Ao compulsar os autos se verifica que, referente a discussão travada nele, já foi interposto o Recurso de Agravo de Instrumento n. 1002956-28.2019.811.0000 de Relatoria da Desa. Maria Erotides Kneip.
Desse modo, considerando que o recurso acima mencionado foi protocolado na vigência Código de Processo Civil/15, deve ser aplicada a regra de prevenção estabelecida em seu artigo 930, parágrafo único, in verbis:
“Art. 930. Far-se-á a distribuição de acordo com o regimento interno do tribunal, observando-se a alternatividade, o sorteio eletrônico e a publicidade.
Parágrafo único. O primeiro recurso protocolado no tribunal tornará prevento o relator para eventual recurso subsequente interposto no mesmo processo ou em processo conexo.”
Posto isso, em observância ao disposto no artigo 930, parágrafo único do CPC/15, determino a redistribuição do recurso à eminente Desa. Maria Erotides Kneip.
Cumpra-se.
DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Relator